Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719114-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DOS PASSOS MENDES GONCALVES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX DOS PASSOS MENDES GONÇALVES contra o pronunciamento judicial de ID 126608265 (autos de origem), proferido em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO PAN S.A., que aplicou multa por litigância de má-fé ao devedor em razão da ausência de indicação da localização do veículo. Afirma, em suma, que não está configurada conduta dolosa; que não há obrigação legal de indicação do paradeiro do veículo; que a ausência de localização permite ao credor a conversão da ação em execução; que a multa não pode ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão agravada e o afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa. Gratuidade de justiça deferida (ID 121994989). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em decorrência do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, o devedor fiduciante é o possuidor direto e fiel depositário do veículo, não podendo transferi-lo a terceiro, senão mediante consentimento prévio do credor fiduciário. Dessa forma, a decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem decorre tanto da presumida posse direta do devedor sobre o bem, quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo. Na hipótese, a parte agravante não informou onde o bem se encontrava, para permitir a localização e apreensão do veículo, bem como não apresentou justificativa plausível para a não entrega do bem ou para possibilitar que seja este localizado, ainda que na posse de terceiros. Ora, é cediço que todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil). A inobservância de tais postulados representa oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “a norma processual confere ao magistrado poderes para determinar que o inadimplente indique a localização do bem alienado fiduciariamente (art. 139, IV, do CPC). A omissão quanto ao cumprimento das decisões jurisdicionais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (art. 77, IV e § 2o, do CPC)” (Acórdão 1426513, 07104858020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora